Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007960-12.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1007960-12.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
Agravado: TEREZA BATISTA CARDOSO representada por SUELI DE FATIMA CARDOSO
Proc. origem n° 1000760-06.2020.8.11.0015
2a Vara Cível da comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, que lhe move TEREZA BATISTA CARDOSO, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a parte ré autorize e custeie assistência domiciliar integral na modalidade home care à agravada, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$5.000,00 em caso de descumprimento.
Informa que a agravada é beneficiária titular de plano de saúde firmado junto à agravante, ajustado 08.01.1998 e adaptado de acordo com a Lei 9.656/98, o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Novo Norteplan Familiar Pleno, com registro na ANS sob no. 413.144/99-4.
Afirma que o atendimento domiciliar na modalidade home care não possui cobertura contratual pela agravante, porquanto não está previsto no rol de procedimentos garantidos pelo contrato de assistência médica.
Sustenta que não há nos autos a indicação específica e expressa da necessidade de internação home care.
Alega que, caso não seja dado o efeito suspensivo ao recurso, a agravante terá que arcar com o custeio integral do tratamento domiciliar na modalidade home care sem qualquer laudo médico que comprove a necessidade, bem como de medicamente e utensílios de higiene pessoal, os quais não dispõem de cobertura obrigatória, sendo que a utilização sem a efetiva contraprestação deve ser incumbência do Poder Público e não do particular.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela de urgência deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator